Tribunal: STF
Processo: HC 120579
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: habeas corpus. Crime de descaminho. Inexistência de acórdão de Tribunal Superior. Descabimento. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado de Tribunal Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. No caso, inviável a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que, considerados os 22 (vinte e dois) procedimentos administrativos instaurados contra a paciente, o total de tributos sonegados alcança o montante de R$ 33.120,62 (trinta e três mil, cento e vinte reais e sessenta centavos). 3. Ordem denegada.